Tribunal: TJSP
Processo: 1022518-31.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação. Cessão de direitos de crédito demonstrada. Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da inadimplência da consumidora. Inquestionável existência do débito. Eventual discrepância entre o valor negativado e o valor devido que decorre da diferença entre a data

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação. Cessão de direitos de crédito demonstrada. Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da inadimplência da consumidora. Inquestionável existência do débito. Eventual discrepância entre o valor negativado e o valor devido que decorre da diferença entre a data do vencimento da obrigação e a data da inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da incidência de juros e correção monetária.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022518-31.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANGELA
DA SILVA MERELES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-31.2018.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação no 1022518-31.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Rosângela da Silva Mereles
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juíza de Primeiro Grau: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Voto no 38.990
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Negativação. Cessão de direitos de crédito demonstrada.
Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da
inadimplência da consumidora. Inquestionável existência do
débito. Eventual discrepância entre o valor negativado e o valor
devido que decorre da diferença entre a data do vencimento da
obrigação e a data da inscrição do nome da devedora nos órgãos de
proteção ao crédito, em razão da incidência de juros e correção
monetária.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 174/177) interposto contra a r. sentença (fls.
170/172), que julgou improcedentes os pedidos formulados por Rosângela da Silva Mereles em
face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, nesta “Ação Declaratória
de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais”, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos
ao patrono da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a
ressalva de se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, reiterando os argumentos já expendidos em sua petição
inicial, busca a autora a reforma integral da decisão de primeiro grau para que seja reconhecida a
irregularidade da inscrição de seu nome em róis de maus pagadores por indicação da apelada,
afirmando para tanto que esta não teria comprovado a existência do débito. Alega que haveria
“incongruência dos valores apresentados pela própria apelada nos diversos documentos que
acompanharam a contestação”. Assim, pugna pela inversão do julgado, com a declaração de
inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 174/177).
Apresentadas contrarrazões (fls. 180/200).
Atribuído à causa o valor de R$ 21.971,54 (vinte e um mil, novecentos e setenta e
um reais e cinquenta e quatro centavos), em 29/12/2018.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de
indenização por danos morais, na qual narrou a autora que teria tido o seu nome indevidamente
inscrito em cadastros de inadimplentes por indicação da parte ré, pelo suposto débito de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-31.2018.8.26.0003 -Voto no
3
1.971,54 (mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), que lhe seria
completamente desconhecido. Dessa forma, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor,
requereu a concessão de tutela de urgência para que o seu nome fosse excluído dos róis de
inadimplentes e, em definitivo, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito e pela
condenação da securitizadora de créditos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como
indenização pelos danos morais que lhe teria causado (fls. 01/12).
Indeferida a tutela de urgência (fl. 30).
Citada, a ré ofertou contestação, arguindo preliminarmente a “nulidade da
procuração outorgada” pela parte autora ao seu patrono e impugnando a concessão dos benefícios
da justiça gratuita a ela. No mais, insurgiu-se contra os pedidos iniciais, afirmando que teria
celebrado com o Banco Itaucard um contrato de cessão de direitos por meio do qual se tornou
credora da autora, que, por sua vez, já seria devedora do cedente, credor originário. No mais, opôs-
se ao pedido indenizatório, negando a prática de ato ilícito que pudesse haver causado dano moral
à parte autora e defendeu a aplicação da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso (fls.
33/40).
Apresentada réplica (fls. 158/169).
Proferida sentença que, depois de afastar as questões preliminares, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a
suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (fls. 170/172).
Pois bem.
Compulsando-se os autos, é possível verificar que a securitizadora de créditos
apelada demonstrou, estreme de dúvida, a existência de relação jurídica entre as partes e a
responsabilidade da autora, ora apelante, pelo pagamento do débito que gerou a negativação de seu
nome.
Neste sentido, as faturas do cartão de crédito de titularidade da apelante, referentes
ao período compreendido entre novembro de 2014 e novembro de 2015, em que se constata que,
no mês de novembro de 2015, a importância devida era de R$ 3.027,29 (três mil, vinte e sete reais
e vinte e nove centavos) (fls. 41/72).
Cumpre ressaltar que a apelante não impugnou especificamente os documentos
trazidos aos autos pela apelada e tampouco solicitou qualquer diligência probatória específica,
limitando-se a questionar a discrepância entre o valor constante do apontamento negativo e aquele
registrado no contrato de cessão de direitos.
Ademais, não há dúvida acerca da realização de cessão de crédito entre a ora
apelada e o Banco Itaucard, conforme se verifica da certidão emitida pelo 4o Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, que atesta o registro do “Contrato
de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças”, firmado pelo banco cedente e a
ré, cessionária (fl. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-31.2018.8.26.0003 -Voto no
4
Evidente, portanto, a utilização do cartão de crédito pelo apelante e a existência do
débito.
No tocante à divergência entre a importância do débito pelo qual o nome da
apelante foi inscrito em cadastros de inadimplentes e aquela constante do contrato de cessão e
aquisição de direitos de crédito, é certo que a negativação está relacionada a um débito com
vencimento em 15/09/2015 (fl. 26).
Das cópias das faturas do cartão de crédito da apelante verifica-se que o
vencimento de cada um delas se dava no dia 15 de cada mês. Em setembro de 2015, o valor devido
era de R$ 976,77 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) (fl. 63), ao passo que
a quantia registrada pelos órgãos de proteção ao crédito foi de R$ 1.971,54 (mil, novecentos e
setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) (fl. 26).
Entretanto, a inscrição foi realizada no dia 26/12/2015, ou seja, mais de dois meses
após o vencimento do débito, período em que incidiram juros e correção monetária, majorando,
assim, a quantia devida.
Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do débito.
Verificado o decaimento total da apelante, devem ser mantidos os ônus
sucumbenciais anteriormente fixados, com a majoração dos honorários advocatícios para 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, com a ressalva de se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator